Tribunal: TJBA
Processo: 8113594-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113594-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TALITA DOREA DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):GIZA HELENA COELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA RELATIVA. DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Talita Dorea dos Santos contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI, em razão de suposta negativação indevida decorrente de dívida inexistente. A apelante sustenta inexistência de contratação, ausência de prova da relação jurídica e ineficácia da cessão de crédito por falta de notificação, pleiteando indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito (art. 290 do CC) torna inexigível o débito e ilícita a inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição da apelante em cadastros restritivos de crédito configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório comprova a existência de relação contratual válida, com contrato de adesão e faturas emitidas em nome da apelante, demonstrando o uso efetivo do crédito e a cessão regular do débito ao fundo apelado, nos termos do art. 286 do Código Civil. A ausência de notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil não invalida a cessão nem impede o exercício de atos conservatórios pelo cessionário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2024672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/05/2022) e do TJSP (Apelação Cível 1012229-26.2024.8.26.0004, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 09/05/2025). A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima quando lastreada em dívida existente e não quitada, caracterizando exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil. O dano moral não se presume quando a negativação decorre de débito legítimo. A ausência de ilicitude e de violação aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem invalida a cobrança ou a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A inscrição em órgão de restrição ao crédito fundada em débito existente e comprovado constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, 286, 288, 290 e 927; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2024672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 18/05/2022. TJSP, Apelação Cível nº 1012229-26.2024.8.26.0004, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113594-95.2024.8.05.0001, em que figura como apelante Talita Dorea dos Santos e como apelado o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência e a gratuidade da justiça deferida à apelante, tudo nos termos do voto da Relatora.